Tribunal: CARF
Processo: 11080.730278/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730278/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.656 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDO ANTONIO DUSZYNSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/51):
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/09, para cobrança do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730278/2011-40
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730278/2011-40

Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 2.023,32, acrescido de
Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 1.517,49.
O crédito tributário totalizou, em 31/01/2011, o valor de R$ 4.111,79, incluindo
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora, com
base na Taxa Selic.
De acordo com o Demonstrativo das Infrações, anexo à Notificação de Lançamento, o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar refere-se à Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro de 2008, ano-calendário 2007, apresentada com Saldo de Imposto a
Restituir, no valor de R$ 1.443,77, e decorreu de infração de omissão de rendimentos,
no valor de R$ 12.607,57, relacionado aos rendimentos percebidos do Ministério da
Justiça, CNPJ no 00.394.494/0037-47, conforme DIRF, que foi apresentada.
A Declaração de Ajuste Anual foi apresentada informando rendimentos percebidos do
Ministério da Justiça, no valor de R$ 118.144,29, respectivo IRRF, no valor de R$
20.115,59 e Saldo de Imposto a Restituir, no valor de R$ 1.443,77.
No processamento da Declaração de Ajuste Anual, verificou-se a existência de DIRF
apresentada pelo Ministério da Justiça, informando rendimentos pagos ao senhor
contribuinte, no valor de R$ 130.751,86, e respectivo IRRF, no valor de R$ 20.115,59.
A diferença, no valor de R$ 12.607,57, foi considerada como rendimentos omitidos,
apurando-se Saldo de Imposto a Pagar, no valor de R$ 2.023,32, que foi lançado
como Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar.
Os dispositivos legais infringidos a penalidade aplicável e a fundamentação legal
encontram-se discriminados no Auto de Infração, fls. 05 e 07.
Em 04/02/2011, houve Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, relacionada a
essa Notificação de Lançamento, lavrada em 10/01/2011.
Na SRL, o senhor contribuinte esclareceu que o valor da omissão de rendimentos
estava relacionado ao Abono de Permanência que foi informado na Declaração de
Ajuste Anual como rendimentos isentos ou não tributáveis, por força de uma
Sentença Judicial, prolatada, em 20/04/2007, que considerou o Abono de
Permanência como rendimentos isentos, em decorrência de uma Ação Ordinária
interposta, em 2005, pela Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF,
processo no 2005.34.00.021308-0, Ação Ordinária.
Como prova, o senhor contribuinte juntou à SRL cópia de uma Sentença Judicial no
299/2007,
prolatada
em
20/04/2007,
referente
ao
processo
judicial
no
2005.34.00.021308-0, Ação Ordinária.
Na análise da SRL, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Porto Alegre, em
12/09/2011, indeferiu a SRL, com a seguinte fundamentação:
Consta atualmente em DIRF (Declaração de Imposto de Renda na Fonte) da fonte
pagadora o valor dos rendimentos tributáveis de R$ 130.751,86 e o valor do IRRF de
R$ 20.115,59 (e o valor do IRRF sub judice depositado judicialmente de R$ 5.860,43).
O contribuinte justifica que parte dos rendimentos que foi omitido (R$ 12.607,57)
refere-se a abono que seria isento de imposto de renda. Porém, não apresentou
nenhum comprovante da fonte pagadora em nome do contribuinte comprovando
que o valor de R$ 12.607,57 constante em DIRF refere-se ao referido abono.
Inconformado com o indeferimento da SRL, do qual tomou ciência em 24/09/2011,
Aviso de Recebimento – AR, fls. 31, o contribuinte apresentou, em 19/10/2011,
impugnação, documento anexo às fls.01/03, reiterando os argumentos já apresentados
na SRL.
Como prova, foram apresentados documentos relacionados ao Processo Judicial.
Pesquisando-se o andamento do processo judicial processo no 2005.34.00.021308-0,
Ação Ordinária, no site do Tribunal Regional Federal da 1a Região, constata-se que a
Sentença Judicial no 299/2007, prolatada em 20/04/2007, considerando o abono de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730278/2011-40

permanência como rendimentos isentos, foi objeto de apelação pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, e, atualmente, encontra-se em fase de julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a divergência entre as informações da
DIRF e as informações constantes da Declaração de Ajuste Anual, cabendo ao
contribuinte a apresentação de justificativa para ilidir a infração de omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015 (fls. 68/69), o
contribuinte, em 31/03/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 59/60), alegando, preliminarmente
que não omitiu rendimentos, sendo que dentre os valores informados pela fonte pagadora está
inserida a verba relativa ao abono de permanência, no valor de R$ 12.607,57, cuja tributação
restou afastada por determinação judicial e, no mérito, traz declaração emitida pela fonte
pagadora registrando que cometeu erro na confecção do informe de rendimentos ao incluir a
aludida verba no total dos rendimentos tributáveis registrados, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/65.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos no valor de R$ 12.607,57, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, uma vez que tal verba se refere ao abono de permanência, cuja
tributação restou afastada por decisão judicial proferida no processo no 2005.34.00.021308-0, em
curso na 2a Vara Federal de Brasília/DF.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declaração emitida pela SR/DPF/RS, atestando o erro na elaboração do informe de
rendimentos do no ano-calendário de 2007 (fls. 63).
Em relação a matéria recorrida, assim encontra-se fundamentada a decisão de piso
(fls. 50/51):
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730278/2011-40

O mérito restringe-se à infração de omissão de rendimentos, no valor de R$
12.607,57, relacionada à DIRF apresentada pelo DEPARTAMENTO DE
POLICIA FEDERAL (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA).
Na impugnação, vem o senhor contribuinte esclarecendo que o valor de R$ 12.607,57
refere-se ao Abono de Permanência, que foi informado na Declaração de Ajuste Anual
como rendimentos isentos ou não tributáveis, por força de uma Sentença Judicial,
prolatada em 20/04/2007, que considerou o Abono de Permanência como rendimentos
isentos, em decorrência de uma Ação Ordinária interposta, em 2005, pela Federação
Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF, processo no 2005.34.00.021308-0, Ação
Ordinária.
Vem argumentando, ainda, que houve erro no preenchimento da DIRF que foi
apresentada pelo DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL ao incluir entre os
rendimentos tributáveis o abono de permanência.
A impugnação é improcedente, senão vejamos:
Examinando-se a DIRF apresentada pelo DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA), documento anexado às fls. 46, constata-se a informação
de rendimentos tributáveis no valor total de R$ 130.751,86, Imposto de Renda Retido
na Fonte no valor de R$ 20.115,59 e Imposto de Renda Retido na Fonte com
exigibilidade suspensa no valor total de R$ 5.860,43.
Vê-se, então, que, por força de existência de Sentença Judicial, reconhecendo a não
incidência do Imposto de Renda sobre o Abono de Permanência, a tributação do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre parcela do Abono de Permanência, por estar
sob controle da Justiça Federal, sofreu tributação em separado e com exigibilidade
suspensa.
Sendo o senhor contribuinte beneficiário de sentença judicial determinando a não
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o abono de permanência,
para efeito de tributação, referida verba foi tributada isoladamente, não tendo sido
descontados dos rendimentos do senhor contribuinte, havendo, para efeito de controle, a
suspensão da exigibilidade, até a decisão final.
De pronto, constata-se que a fonte pagadora dos rendimentos acatou a decisão
judicial que vem determinando a não incidência do Imposto de Renda sobre a
parcela do Abono de Permanência, encontrando-se a tributação com exigibilidade
suspensa.
Considerando que a infração de omissão de rendimentos, objeto da Notificação de
Lançamento, decorreu de confronto entre as informações da DIRF e as informações da
Declaração de Ajuste Anual, não se discutirá a natureza tributária do Abono de
Permanência, mas, tão somente, a hipótese de ter havido possível erro no
preenchimento da DIRF.
Pela impugnação, quer o senhor contribuinte nos fazer crer que a parcela do Abono de
Permanência foi incluída entre os rendimentos tributáveis, no preenchimento da DIRF
por parte do DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL (MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA).
Examinando-se as provas juntadas à impugnação, constata-se que o senhor
contribuinte não juntou provas que pudessem demonstrar que o valor de R$
12.607,57 estivesse relacionado à parcela do Abono de Permanência e nem provas
de que a parcela do Abono de Permanência estivesse incluída entre os rendimentos
tributáveis, informados na DIRF.
Pode-se concluir, facilmente, que o senhor contribuinte não poderia ter excluído dos
rendimentos tributáveis o valor de R$ 12.607,57 e informá-lo como rendimentos isentos
ou não tributáveis como correspondente à parcela de abono de permanência.
Exige-se do senhor contribuinte a prova de que o valor de R$ 12.607,57 corresponda
à parcela do abono de permanência e a prova de que esse valor foi incluído entre
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730278/2011-40

os rendimentos tributáveis sujeitos à tributação do Imposto de Renda na Fonte e
na Declaração de Ajuste Anual.
Cabe ao senhor contribuinte demonstrar que na DIRF, documento anexado às fls.
46, entre os rendimentos tributáveis, no valor total de R$ 130.751,86, foi incluído a
parcela do Abono de Permanência.
Ademais, se houve erro no preenchido da DIRF caberia à fonte pagadora dos
rendimentos apresentar DIRF retificadora.
Em consulta ao Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil constata-se que a
DIRF não for retificada, continuando a DIRF original na qual se informam rendimentos
tributáveis no valor total de R$ 130.751,86.
Considerando que na Declaração de Ajuste Anual foram informados rendimentos
tributáveis no valor total de R$ 118.144,29, remanesce, portanto, a infração de omissão
de rendimentos.
Pois bem. Centraliza-se a insurgência recursal no afastamento da tributação dos
rendimentos tidos por omitidos, recebidos a título de abono de permanência, cuja incidência
tributária encontra-se com exigibilidade suspensa por força de determinação judicial, situação esta,
aliás, aquiescida pela própria decisão recorrida.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sob apreciação do judiciário, no
processo no 2005.34.00.021308-0, inclusive com decisão favorável ao contribuinte (fls. 18/28), o
que irá importar na revisão do lançamento se restar reconhecida a isenção tributária sobre
o abono de permanência recebido – este Colegiado está, via de consequência, impedido de
apreciar a demanda recursal, implicando indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao
contencioso e no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância versando
sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida – embora
considerando que o Recorrente logrou êxito em demonstrar que os rendimentos tidos por omitidos,
de fato, se referem ao abono de permanência sub judice, cujo erro, diga-se de passagem, restou
certificado e atestado pela própria fonte pagadora ao reconhecer que preencheu incorretamente o
informe de rendimentos, incluindo no total dos rendimentos tributáveis a verba paga a título de
abono de permanência (fls. 61 e 63) – não há o que apreciar, porquanto a instância administrativa,
diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade de origem acompanhar e aplicar ao presente feito a
decisão final proferida na ação judicial no 2005.34.00.021308-0, em curso na 2a Vara Federal de
Brasília/DF, quando da liquidação do presente processo, com especial destaque para a revisão e
adequação dos rendimentos tributáveis declarados.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730278/2011-40

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original